Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão objurgada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Tendo o agravante optado por repetir os fundamentos da apelação, que se volta contra a sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto a estes argumentos.
3. A alegação de ocorrência de cerceamento de defesa na prolação da decisão objurgada não prospera, uma vez que o agravante foi previamente intimado a se manifestar sobre a intempestividade da sua apelação e que, por opção, quedou-se silente.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.